Tribunal: TJSP
Processo: 2026255-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000235846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2026255-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que é agravante
BANCO JOHN DEERE S/A, é agravado JUAREZ ELEODORO DE OLIVEIRA
(NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 2 de abril de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2026255-63.2020.8.26.0000
2/6
2a Vara Cível da Comarca de Indaiatuba
Agravo de Instrumento n. 2026255-63.2020.8.26.0000
Agravante: Banco John Deere S/A
Agravado: Juarez Eleodoro de Oliveira
Voto n. 18.715
COMPETÊNCIA TERRITORIAL. Ação de
busca e apreensão. Financiamento de trator
para produção agrícola. Cláusula de eleição
de foro do domicílio do autor. Relação de
consumo não caracterizada. Abusividade não
identificada. Inexistência a princípio de
dificuldade de acesso à justiça ou de
hipossuficiência da parte. Recurso provido.
Vistos.
Cuida-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto contra a r. decisão de fls. 32 dos autos de
origem, proferida pelo juiz da 2a Vara Cível da Comarca de
Indaiatuba, Dr. Sérgio Fernandes, que, em sede de ação de busca e
apreensão, declarou de ofício a abusividade da cláusula de eleição
de foro, em especial por se tratar de contrato de adesão e relação
de consumo e determinou a redistribuição dos autos para a comarca
do domicílio do réu.
Segundo
o
agravante,
autor,
preliminarmente a decisão deve ser anulada, pois não lhe permitida
a manifestação acerca do declínio da competência. No mais,
defende a inaplicabilidade do CDC, ressaltando que o réu não é
destinatário final do financiamento. Ressalta que o fato de se
tratar de contrato de adesão, por si só, não denota abusividade da
cláusula de eleição. Defende a validade da disposição nos termos do
art. 63 do CPC e conforme o enunciado da Súmula n. 335 do STF.
Por fim, alega a impossibilidade de declinação de ofício da
competência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2026255-63.2020.8.26.0000
3/6
Recurso
tempestivo,
preparado
(fls.
26/28), foi processado com a concessão do efeito suspensivo (fls.
33/35) e não respondido (réu ainda não citado).
Distribuído
o
recurso
na
forma
da
Resolução n. 772/2017 do OETJSP, não houve oposição ao
julgamento virtual.
Esse é o relatório.
Inicialmente, não há que se falar em
nulidade da decisão por decisão surpresa ou violação dos artigos 9o
e 10 do CPC. Afinal, como se sabe, “o 'fundamento' ao qual se
refere o artigo 10 do Código de Processo Civil (2015) é
fundamento jurídico circunstância de fato qualificada pelo
direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que
possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao
ajuizamento da ação não se confundindo com o fundamento legal
(dispositivo de lei regente da matéria)” [grifei] (STJ, AgInt-
REsp. n. 1.695.519-MG, 4a Turma, j. 26-03-2019, rel. Min. Maria
Isabel Gallotti). E, na espécie, como não existia controvérsia fática,
não houve afronta aos dispositivos legais invocados.
Cinge-se a discussão à abusividade da
cláusula de eleição do foro em contrato para financiamento para
aquisição
de
máquina de produção agrícola por meio do
BNDES/FINAME (Trator marca John Deere, modelo 5078 E ver
cédula de crédito bancário de fls. 08/17). Nesses termos, o
recurso merece provimento.
Com efeito, o artigo 6o do CPC é expresso:
“as partes podem modificar a competência em razão do valor e
do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de
direitos e obrigações.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2026255-63.2020.8.26.0000
4/6
E, como se sabe, a Súmula n. 355 do STF
enuncia: “é válida a cláusula de eleição de foro para os
processos oriundos do contrato”. Nesse mesmo vértice, o Superior
Tribunal de Justiça “possui entendimento no sentido de ser válida
a cláusula de eleição de foro, que pode ser afastada quando
reputada ilícita em razão de especial dificuldade de acesso à
justiça ou no caso de hipossuficiência da parte, o que na
espécie, não ocorreu” [grifei] (STJ, AgInt-AREsp 1.178.201-SP,
4a Turma, j. 24-04-2018, rel. Min. Luis Felipe Salomão).
Pois bem.
Feitas essas considerações, força dizer que
no caso não se cuida de relação de consumo. Em outra palavras,
trata-se de financiamento obtido para a aquisição de implemento
agrícola (Trator marca John Deere, modelo 5078 E), que, inclusive,
possui elevado valor (R$ 100.350,00
fls. 08/17 dos autos de
origem). Nessa senda, a princípio, não se identifica vulnerabilidade
entre as partes, em especial considerando os valores envolvidos e a
destinação que se deu ao trator objeto do contrato.
Nessa quadra, como se vê, não restou
identificada a hipossuficiência do réu apta a caracterizar a
manifesta abusividade, mesmo porque “nota-se que o processo é
digital, cujo acesso é feito por meio eletrônico, de modo que
não restou evidenciada a dificuldade de defesa” (TJSP, Agravo
de Instrumento n. 253992-33.2015.8.26.0000, 12a Câmara de
Direito Privado, j. 12-02-2016, rel. Des. Sandra Galhardo Esteves).
Na mesma senda, conforme constou de
julgamento recente exarado pela 28a Câmara de Direito Privado,
também envolvendo ação de busca e apreensão da Comarca de
Indaiatuba com a participação do Banco John Deere S/A, decidiu-
se (TJSP, Agravo de Instrumento n. 2233075-51.2019.8.26.0000,
28a Câmara de Direito Privado, j. 21-03-2020, rel. Des. Celso
Pimentel), a saber:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2026255-63.2020.8.26.0000
5/6
“A ação de busca e apreensão da
alienação
fiduciária
dirige-se
contra
réu
domiciliado em Novo Repartimento, Estado do Pará
(fls. 11 e 51).
A relação de consumo mostra-se ao
menos questionável e, em tempos de processo
eletrônico, com acesso aos autos a dispensar
presença
física
e
com
acompanhamento
e
peticionamento pela internet, a cláusula contratual
de eleição de foro não causa prejuízo à defesa.
Por isso e na linha de precedente desta
Câmara
(AI
2024526-36.2019.8.26.0000,
j.
10.5.2019,
deste
relator,
voto
39.726),
prevalecem, ao menos por ora, o contrato e a
competência do Juízo a que foi distribuída a
ação”.
Aliás, em outros casos símiles: 1) TJSP,
Agravo de Instrumento n. 2259561-73.2019.8.26.0000, 30a
Câmara de Direito Privado, j. 19-02-2020, rel. Des. Lino Machado;
2) TJSP, Agravo de Instrumento n. 2122676-52.2019.8.26.0000,
35a Câmara de Direito Privado, j. 31-07-2019, rel. Des. Flávio
Abramovici;
e
3)
TJSP,
Agravo
de
Instrumento
n.
2115420-58.2019.8.26.0000, 35a Câmara de Direito Privado, j.
11-06-2019, rel. Des. Jayme Queiroz Lopes.
Em suma, não há manifesta abusividade na
cláusula de eleição de foro, de modo que é de rigor afastar a
declinação de ofício da competência.
À vista dessas considerações, o recurso
deve ser provido para se reconhecer a validade da cláusula de
eleição de foro, determinando-se que a demanda prossiga na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2026255-63.2020.8.26.0000
6/6
comarca de origem.
Posto isso, dou provimento ao recurso.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica